Tribunal: STF
Processo: RE 1370109
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Fazendária Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou provimento ao Recurso Inominado do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência de obrigação tributária relativa ao IPVA referente ao exercício de 2017 (Vol. 3, fl. 2).



    No RE (Vol. 6, fls. 1-8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO JANEIRO sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao determinar que o IPVA deve ser pago ao Estado onde licenciado o veículo, violou o artigo 155, III, da CF/1988.



    Alega, preliminarmente, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 708 (ARE 784.682-RG substituído pelo RE 1.016.605-RG).



    Assevera que “o IPVA deve ser instituído e cobrado pela entidade federativa onde o veículo circula com habitualidade, sendo o critério do domicílio do proprietário o único parâmetro adequado para dar efetividade à norma constitucional”, pois “a circulação do veículo, com habitualidade, nos limites territoriais de uma determinada entidade federativa, gera despesas com a construção de benfeitorias e infra estrutura, bem como com a manutenção das vias públicas e prestação de serviços de controle do trânsito, sendo a adoção do critério do domicílio, a mais adequada interpretação a ser dada ao dispositivo constitucional“ (Vol. 6, fl. 6).



    Inicialmente, o Juízo de origem determinou o sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 708 da repercussão geral (Vol. 6, fl. 21-22).



    Julgado o mérito do Tema 708, o Terceiro Vice-Presidente devolveu os autos à Turma Julgadora (Vol. 7, fl. 1).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem refutou a aplicação ao caso do Tema 708 (Vol. 7, fl. 5).



    Mantido o acórdão recorrido, na sequência, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao STF (Vol. 7, fl. 1).



    É o relatório. Decido. 



     



    De início, não se aplica ao caso o Tema 708 da repercussão geral (Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário). 



    Isso porque a discussão aqui posta a debate refere-se ao momento de aquisição do automóvel para fins de pagamento do referido tributo.



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do Juízo a quo para manter a sentença de procedência do pedido (Vol. 3):



    “Pedido: cancelamento do crédito tributário relativo ao IPVA do exercício de 2017 lançado pelo Estado do Rio de Janeiro, com expedição de ofício ao DETRAN comunicando acerca da suspensão da exigibilidade do débito, viabilizando o licenciamento anual e a consequente expedição do Certificado de Registro do veículo em questão, com requerimento de tutela de urgência ou, alternativamente, a extinção do crédito tributário em virtude do pagamento já efetuado ao Estado de origem do veículo (ES). 



    Autor que alega que, no dia 13 de março de 2017, adquiriu junto à empresa Boutike Lagos Comercial, o automóvel HONDA CRV, ano 2012, cor prata, placa FAD 0103, RENAVAM 00474404374, livre e desembaraçado de qualquer dívida de IPVA; que o veículo foi registrado no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi feito o pagamento do IPVA, em cota integral, em favor daquele Estado em 14 de março de 2017, até mesmo para viabilizar a transferência do veículo; que no presente ano, foi surpreendido com pendência tributária, referente ao IPVA do exercício de 2017, o que vem impedindo a realização da vistoria anual, bem como a venda do bem em questão; que o crédito tributário em questão foi integralmente pago no Estado do Espírito Santo, anteriormente à transferência de jurisdição para o Estado do Rio de Janeiro, pelo que a nova cobrança caracteriza bitributação. 



    (…)



    Contestação do ERJ em fls. 43/48. Mérito: ônus da prova do autor: veículo de propriedade de residente no Estado do Rio de Janeiro. Fato gerador do IPVA. Necessário que seja comprovada a data em que a proprietária anterior, a empresa Boutike Lagos Comercial LTDA, que é sediada no Estado do Rio de janeiro, adquiriu a propriedade do veículo pela tradição no Estado do Espírito Santo, uma vez que tal circunstância irá definir a entidade federativa para a qual o IPVA deveria ter sido recolhido. No caso de alienação de veículos automotores a tradição ou entrega do veículo, deve obrigatoriamente ser acompanhada do documento denominado "Autorização para Transferência de Veiculo - ATPV" devidamente preenchido, datado e assinado pelo vendedor ou por instrumento particular de compra e venda ou ainda da nota fiscal, da venda efetivada à Boutike Lagos Comercial LTDA; que eventualmente poderá ser demonstrado que seria indevido o pagamento dos IPVAs de 2017 ao Estado do Rio de Janeiro, o que viabilizará a procedência do pedido de desconstituição do crédito tributário.



    (…)



    Petição do réu, às fls. 66, esclarecendo que, conforme informa ofício do DETRAN/RJ, a data efetiva da transferência do veículo ocorreu no dia 05/02/2016, data que fica consignada no verso do CRV e que é a data em que a tradição (entrega do veículo pela transferência do mesmo) efetivamente ocorreu, o que torna incontestável que a cobrança dos IPVAs a partir do exercício de 2017 eram devidas pelo Estado do Rio de Janeiro; que, no entanto, o registro desta transferência somente se deu, junto ao DETRAN, no dia 21/03/2017. O veículo, portanto, deixou de possuir relação jurídico-tributária com o Estado de origem em 05/02/2016, passando a tê-la com o Estado do RJ a partir daquela data. 



     Decide-se.



    Aquisição de veículo automotor originariamente emplacado no estado do Espírito Santo. Transferência de propriedade do veículo e de sua base territorial realizada em março de 2017, após ter sido feita a quitação integral do valor do IPVA de 2017. Autor que comprovou a quitação integral do IPVA em comento, não havendo mais qualquer débito fiscal que justifique a cobrança perpetrada pelo ente público réu, que persegue a quitação de dívida de IPVA referente ao mesmo exercício financeiro cuja obrigação tributária já foi regularmente satisfeita pelo contribuinte, ainda que em outro estado da federação. Réu que, no documento de fls. 68, informa que o registro da transferência do veículo efetivamente ocorreu, junto ao DETRAN, no dia 21/03/2017. Estado do Rio de Janeiro que passou a reconhecer, por lei, que o fato gerador do IPVA, no caso de transferência de veículos, considera-se ocorrido no primeiro dia do exercício subsequente ao registro de transferência, e não da data da aquisição, haja vista que incluiu o inciso IV, ao Parágrafo único, do art. 1º, da Lei Estadual nº 2.877, de 1997, na reforma sobrevinda com a Lei Estadual nº 7.068, de 2015. Fato gerador que é o fato a ser considerado no caso de ser comprovada a quitação do IPVA no estado de origem. Conclusão no sentido de que, estando quitado regularmente o débito de IPVA impugnado nos presentes autos, uma nova cobrança dirigida ao contribuinte com base no mesmo fato gerador, da forma como ocorreu, configura indevida e reprovável bitributação, o que não se pode admitir. ISTO POSTO, JULGA-SE PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para declarar a inexistência de obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor descrito na inicial, referente ao exercício de 2017. Sem custas nem honorários. ”



    Além disso, seguem os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a aplicação ao caso do Tema 708 (Vol. 7, fl. 5):



    “Não há que se falar em juízo de retratação, na medida em que, embora a Corte Suprema tenha julgado constitucional a cobrança do IPVA no local do efetivo domicílio do proprietário, nos termos do TEMA 708, no caso dos autos, o recorrido efetivamente comprovou a data da aquisição do veículo em Estado diverso do ERJ, bem como, a realização do pagamento do imposto no Estado em que realizou a compra do mesmo. Desta forma, inviável a cobrança do imposto novamente no ERJ, como se pretende por meio meio dos recursos interpostos pelo recorrente, notadamente porque, a realização da compra e venda foi posterior ao dia 01/01/2017, data em que se efetivaria o fato gerador neste Estado. ”



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem concluiu, com base nas peculiaridades do caso concreto, que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO não tem direito de cobrar o valor correspondente ao IPVA relativo ao ano de 2017, haja vista que o tributo já teria sido regularmente quitado no Estado de origem do veículo, qual seja, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.



    Desse modo, para divergir das conclusões formuladas pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em caso bem semelhante, assim decidi no RE 1.347.907/RJ, DJe de 27/10/2021, já transitado em julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente